Tribunal: TJSP
Processo: 1016679-84.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado contra o Município de Santos alegando imunidade tributária de instituição de assistência social e educacional sem fins lucrativos. A imunidade abrange o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades.
II. Questão em Discussão
2.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado contra o Município de Santos alegando imunidade tributária de instituição de assistência social e educacional sem fins lucrativos. A imunidade abrange o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a instituição cumpre os requisitos legais para usufruir da imunidade tributária prevista na Constituição Federal.
III. Razões de Decidir
3. A imunidade é uma garantia constitucional das instituições de assistência social sem fins lucrativos, abrangendo o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com suas finalidades essenciais.
4. O ônus da prova sobre o descumprimento dos requisitos legais para o benefício cabe ao ente público, que não demonstrou o descumprimento.
IV. Dispositivo e Tese
5. Sentença reformada neste ponto. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A imunidade tributária das instituições de assistência social e educacional sem fins lucrativos é garantida constitucionalmente, abrangendo patrimônio, renda e serviços relacionados às suas finalidades essenciais. 2. O ônus da prova sobre o descumprimento dos requisitos legais para a imunidade cabe ao ente público.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 150, inciso VI, "c" e § 4o; CTN, art. 14.